Tribunal: TJMT
Processo: 1034606-20.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

PLENÁRIO VIRTUAL

NÚMERO ÚNICO
:
1034606-20.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS, SUPERENDIVIDAMENTO]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA. A
NGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA. DESA
. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO MORAES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 946.098.882-20 (ADVOGADO), WANDERLEY AUGUSTO DE JESUS - CPF: 177.278.631-49 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ISRAEL DE SOUZA FERIANE - CPF: 115.803.207-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA
”.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para suspensão de descontos bancários em procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento.

O agravante alega comprometimento de 82% de sua renda líquida, prejudicando sua subsistência e inviabilizando a negociação de plano de pagamento viável.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, no procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021, é cabível a concessão de tutela antecipada para suspensão imediata dos descontos antes da formalização do plano de pagamento compulsório.

III. Razões de decidir

4. A Lei nº 14.181/2021 estrutura o procedimento em fases distintas, não prevendo a suspensão de descontos na etapa conciliatória.

5. O perigo de dano não está demonstrado, uma vez que a condição de superendividamento do agravante preexiste ao ajuizamento da ação.

6. A ausência de elementos que evidenciem abusividade nos contratos impede a constatação da probabilidade do direito, requisito essencial para a concessão da tutela antecipada.

7. O artigo 104-B, § 4º, do CDC não autoriza suspensão temporária de descontos, mas apenas define prazo para início do pagamento da primeira parcela após homologação do plano compulsório.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência em ações de superendividamento deve observar os requisitos do art. 300 do CPC, não sendo possível a suspensão antecipada de descontos antes da formalização do plano de pagamento compulsório.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC,
arts
. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1028211-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024; TJMT, AI nº 1023403-61.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA)

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wanderley Augusto de Jesus contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que indeferiu pedido de tutela antecipada nos autos do procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento.

O Juízo
a quo
fundamentou a decisão na ausência de alteração dos fatos que justificasse a concessão da medida, considerando não presentes os requisitos para suspensão dos descontos até a formalização do plano de pagamento compulsório.

Em suas razões, o agravante alega encontrar-se em situação de grave superendividamento, com mais de 82% de sua renda comprometida com descontos bancários. Argumenta que a manutenção dos descontos impede a negociação e formalização de plano viável de pagamento, prejudicando seu mínimo existencial. Sustenta a presença de perigo de dano irreparável, uma vez que os descontos comprometem sua subsistência, sendo necessária a suspensão imediata para viabilizar sua reorganização financeira.

Requer a concessão de efeito suspensivo, com a suspensão imediata dos descontos até a definição do plano de pagamento compulsório ou, subsidiariamente, pelo prazo máximo de 180 dias, conforme o artigo 104-B, §4º, do CDC.

Os agravados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara

Conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reforma da decisão agravada para concessão da tutela antecipada pleiteada.

O procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento, disciplinado pela Lei nº 14.181/2021, estrutura-se em duas fases distintas: a primeira, conciliatória, voltada à tentativa de acordo entre as partes; e a segunda, contenciosa, destinada à revisão e integração dos contratos não contemplados na fase anterior.

A legislação estabeleceu rito especial para estes processos, não prevendo a possibilidade de suspensão das cobranças na fase inicial do procedimento. A limitação dos descontos em folha de pagamento não se confunde com o objeto da ação de repactuação, que visa à elaboração de plano de pagamento consensual ou compulsório.

Nesse sentido, a jurisprudência desta E. Câmara destaca a necessidade de comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC para a suspensão
do descontos
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – – TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS EM FOLHA – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC – RECURSO PROVIDO. Na ação de repactuação de débitos com base na Lei nº 14.181/2021, não há previsão para a limitação da cobrança ou a suspensão imediata dos descontos. Assim, sem a demonstração da probabilidade do direito, não é possível conceder a medida de urgência (art. 300 do CPC). [...] (N.U 1028211-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 24/11/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRENDIVIDAMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO IMEDIATA DOS DESCONTOS. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência em ações de superendividamento deve observar os requisitos do art. 300 do CPC. 2. A repactuação de dívidas por superendividamento exige o cumprimento do rito especial estabelecido pela Lei nº 14.181/2021, que prevê, inicialmente, uma tentativa de conciliação com os credores. [...] (N.U 1023403-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 31/10/2024)

No caso em análise, não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC.

O agravante fundamenta seu pedido essencialmente no alto comprometimento de sua renda (82,39% dos proventos líquidos), mas não traz elementos que demonstrem, em cognição sumária, a probabilidade de suas alegações quanto à abusividade dos contratos ou irregularidade nas cobranças.

Note-se que, na atual fase processual, os credores foram recentemente intimados para apresentarem os contratos e extratos atualizados das dívidas, documentos essenciais para a análise da situação contratual do agravante e eventual elaboração do plano de pagamento compulsório.

Assim, sem a prévia análise desses documentos, não há como aferir a plausibilidade do direito invocado, sendo prematuro presumir que os descontos são indevidos apenas com base no seu montante total.

Quanto ao perigo de dano, o agravante igualmente não demonstrou alteração significativa em sua situação financeira que justificasse a medida excepcional pleiteada. Conforme narrado nas próprias razões recursais, a condição de superendividamento já perdurava há mais de um ano antes do ajuizamento da ação, não havendo fato novo que caracterize a urgência alegada.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça corrobora o indeferimento da tutela quando não demonstrada a urgência específica:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. TAXA DE JUROS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA E DE ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). No caso, os Agravantes não apresentam elementos suficientes que evidenciem a abusividade das cláusulas contratuais alegadas, limitando-se a invocar a necessidade de revisão contratual
sem comprovação de fatos novos que justifiquem a medida de urgência. Presume-se que os Agravantes tinham pleno conhecimento das condições contratuais ao firmar o contrato de empréstimo, não sendo plausível alegar desconhecimento das taxas pactuadas.
A revisão judicial das cláusulas, quando cabível, demanda maior dilação probatória, o que impossibilita seu exame em sede de tutela de urgência. [...] (N.U 1030184-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 10/12/2024)

O comprometimento de renda indicado pelo agravante (82,39% dos proventos líquidos) e a alegada impossibilidade de arcar com despesas básicas constituem a própria situação de superendividamento que fundamenta a ação principal, não representando circunstância superveniente apta a demonstrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ademais, a mera existência de dívidas elevadas e descontos significativos, por si só, não autoriza a suspensão das cobranças regularmente pactuadas, especialmente quando tal situação preexiste ao ajuizamento da ação.

A preservação do mínimo existencial do consumidor superendividado, embora seja preocupação central da Lei nº 14.181/2021, deve ser buscada através dos mecanismos previstos na legislação, que incluem a análise detalhada dos contratos e a elaboração de plano de pagamento compulsório nesta segunda fase processual, não pela suspensão antecipada e unilateral dos descontos.

Quanto ao pedido subsidiário de suspensão dos descontos pelo prazo de 180 dias, com fundamento no art. 104-B, § 4° do CDC, este também não merece acolhimento. O dispositivo invocado estabelece o prazo máximo para início do pagamento da primeira parcela, após a homologação do plano judicial compulsório.

Portanto, a norma regula o momento inicial de cumprimento do plano, e não trata de autorização para suspensão temporária dos descontos. Assim, a interpretação pretendida pelo agravante representaria verdadeira moratória não prevista na legislação de regência.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
1º VOGAL
)

E
grégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto em Ação de Repactuação de Dívidas, com fundamento na Lei n. 14.181/2021 — conhecida como Lei do Superendividamento — que promoveu alterações no CDC (Lei n. 8.078/1990) e no Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003), com o objetivo de instituir mecanismos eficazes para prevenção e tratamento do superendividamento do consumidor pessoa natural.

O agravante, aposentado, alega auferir proventos mensais de R$26.850,33, dos quais R$10.548,96 são destinados a despesas obrigatórias, como Imposto de Renda, contribuição previdenciária, pensão alimentícia, energia elétrica e aluguel. Outros R$7.073,15 são utilizados para pagamento de empréstimos bancários, o que compromete aproximadamente 83% de sua renda. Ressalta que, com isso, restam-lhe apenas R$4.727,02 líquidos, valor reservado a gastos com medicamentos e consultas médicas, em razão de sua condição de saúde fragilizada.

Em virtude dessa realidade, requereu a limitação dos descontos mensais oriundos de empréstimos ao teto de 35% de sua remuneração líquida (R$5.705,81), o que, contudo, foi indeferido em 12 de abril de 2024. Na audiência de conciliação em 14 de junho de 2024, nenhuma das instituições credoras aceitou a proposta por ele formulada.

Em 9 de agosto de 2024, o agravante reiterou o pedido de tutela de urgência para suspensão das cobranças até a apresentação do plano de pagamento, ou, subsidiariamente, a antecipação da suspensão por 180 dias, conforme previsto no art. 104-B, §4º, do CDC. Novamente a medida foi indeferida, sob a justificativa de que o quadro fático permanecia inalterado.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A Lei n. 14.181/2021 conceitua o superendividamento, em seu art. 54-A, §1º, como “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial”.

Trata-se, portanto, de um regime jurídico voltado à preservação da dignidade do consumidor superendividado, mediante abordagem coletiva e conciliatória da dívida, em substituição às negociações isoladas ou às ações revisionais fragmentadas.

A legislação estruturou esse procedimento em duas fases distintas.

Na primeira, de caráter conciliatório (art. 104-A do CDC), o consumidor oferece proposta de pagamento em até cinco anos, ocasião em que se busca a composição amigável. Caso a conciliação não se concretize, inicia-se a fase contenciosa, na qual o juiz, a requerimento do consumidor, instaura processo para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, por meio de plano judicial compulsório, com citação de todos os credores que não aderiram ao acordo (art. 104-B do CDC). Estes têm prazo de 15 dias para trazer documentos e justificar a recusa ao plano voluntário (§1º).

Na prática, verifica-se certa distorção — os consumidores, muitas vezes, encaminham propostas em desconformidade com os parâmetros legais, enquanto os credores comparecem apenas formalmente à audiência, sem disposição efetiva para negociação.

Essa conduta de ambas as partes fere os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação e da lealdade processual — pilares indispensáveis à eficácia desse novo modelo normativo.

A tramitação da fase contenciosa costuma ser demorada, em razão da multiplicidade de contratos com condições diversas. Por isso, é recomendável o auxílio de contadoria judicial para elaboração do plano. Todavia, é inadmissível que o consumidor permaneça desamparado nesse intervalo, sujeito ao agravamento de sua situação financeira.

Dessa forma, somente na fase contenciosa — e não na etapa conciliatória — é possível ao magistrado, dado o quadro concreto de risco e com respaldo nos princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da proteção ao mínimo existencial, estabelecer, de forma provisória, limite aos descontos mensais, fixando-os em até 35%da renda líquida do consumidor, acrescidos de 5% para contratos de cartão de crédito consignado, por analogia ao §1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003.

Tal providência não afronta a tese firmada no Tema 1085 do STJ, que validou os descontos autorizados previamente pelo consumidor em sua conta bancária, inclusive quando se tratar de conta destinada ao recebimento de salário.

Isso porque, na presente demanda não se cuida de relação contratual comum, mas de um processo judicial que visa garantir o mínimo existencial do consumidor superendividado.

Cumpre destacar, por fim, que eventual concessão dessa limitação provisória não significa que o plano compulsório estará restrito a esse percentual.

Importante registrar que a quantia de R$600,00, definida como mínimo existencial pelo Decreto n. 11.150/2022, com as alterações introduzidas pelo Decreto n. 11.567/2023, encontra-se atualmente sob análise do STF, na ADPF 1097, por sua aparente desconexão com a conjuntura econômica vivenciada por parcela significativa da população.

Diante desse contexto, reconsidero o posicionamento anteriormente adotado e passo a admitir, na fase contenciosa, a concessão de tutela de urgência para impor, de forma provisória, a limitação dos descontos, desde que comprovada, no caso concreto, a existência de situação grave que comprometa a subsistência do agravante.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE CONCEDIDA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. LEI Nº 10.820/2003. TEMA N. 1085 DO STJ. INAPLICABILIDADE. Em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, nos moldes da Lei n. 15.181/2021, mostra-se possível a limitação dos descontos que ultrapassem o total de 35% dos vencimentos do mutuário e comprometa o mínimo existencial. Inteligência da Lei nº 10.820/2003. Jurisprudência desta Corte. Tendo sido extrapolado o limite legal, impõe-se a manutenção da decisão no ponto em que determinou a adequação. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (TJRS, Agravo de Instrumento n. 50250124720258217000, Décima Terceira Câmara Cível, relator Des. Jorge Luís
Dall'Agnol
, j. 27-3-2025).

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA, ABATIDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, postulada pela parte autora para que fosse determinada a suspensão dos descontos relacionados à cédula de crédito bancário. 1.1. Nesta sede, a parte agravante pede a concessão de efeito suspensivo para obstar os descontos realizados em sua conta até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada a fim de conceder a tutela de urgência recursal, determinando que o agravado suspenda os descontos relacionados à cédula de crédito bancário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A possibilidade de suspensão dos descontos relacionados à cédula de crédito bancário, objeto dos autos, e a limitação dos descontos relativos a empréstimos consignados e descontados em conta bancária do autor ao limite de 30%. III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se desconhece ser a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto nº 28.195/07 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital nº 840/11, §2º, do art. 116. 3.1. Entretanto, o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e aos deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 3.2. Impende ressaltar não ser a autonomia privada um princípio absoluto. Enganam-se aqueles que pensam e defendem o contrário. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 3.3. Os numerosos casos de superendividamento os quais aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “As provas acostadas aos autos evidenciam a presença dos requisitos da tutela provisória previstos no art. 300 do CPC para a antecipação de tutela que permita a limitação dos descontos efetuados na conta corrente do agravante, a título de empréstimos bancários, ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do recorrente, possibilitando a manutenção mínima da subsistência do agravante e seus familiares, com a devida observância do princípio da dignidade da pessoa humana.”

Dispositivos relevantes citados: art. 45, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.112/1990, combinado com a Lei Complementar Distrital nº 840/11, §2º, do art. 116; CPC, art. 3º do Decreto Distrital nº 28.195/07. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0720012-22.2023.8.07.0000, Relator: Renato
Scussel
, 2ª Turma Cível, DJE: 20/02/2024; 0738135-59.2023.8.07.0003, Des. Mauricio Silva Miranda, 7ª Turma
Civel
,
DJe
: 15/10/2024”. (TJDF, Acórdão 1977984, 0749602-10.2024.8.07.0000, relator Des. João
Egmont
, 2ª Turma Cível, j. 11-3-2025,
DJe
24-3-2025).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para autorizar, até a homologação do plano judicial compulsório, que os descontos sobre os proventos líquidos do agravante sejam limitados a 35%, com o acréscimo de até 5% exclusivamente destinado a eventual cartão de crédito consignado, ressalvadas as dívidas que se enquadrem na exceção prevista no §1º do art. 104-A do CDC.

O Juízo de origem deverá adotar as medidas necessárias ao fiel cumprimento desta decisão.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025